Tribunal: TJES
Processo: 5000994-81.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000994-81.2018.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
APELADO: JOSE ANTONIO BUZON
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 924, II DO CPC. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO. PRONUNCIAMENTO NOS LIMITES DO QUE FORA POSTULADO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. NULIDADE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Verifica-se que o pedido de extinção do feito foi formulado de forma genérica, sem especificar que havia interesse no prosseguimento em relação a uma CDA, de modo que o juízo de origem julgou nos exatos limites postulados pela parte.

2. Não há que se falar em nulidade da sentença se o juízo de origem agiu nos limites do que fora postulado pela parte, em atenção ao princípio da congruência.

3. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória/ES, 23 de maio de 202
3
.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
contra sentença do ID 4764181, que julgou extinto o processo com fundamento no artigo 924, II do Código de Processo Civil, nos autos da Execução Fiscal ajuizada pelo Apelante em desfavor de
JOSÉ ANTÔNIO BUZON
.

Em suas razões recursais (ID 4764183), o Apelante alega, em síntese, que ajuizou execução fiscal em relação a duas CDAs e, posteriormente, requereu a extinção do feito com fundamento no artigo 924, II do Código de Processo Civil.

Defende que o magistrado extinguiu o feito em relação às duas CDAs, no entanto, a Certidão de Dívida Ativa de nº 1078/2017 encontra-se em aberto, razão pela qual o processo deve seguir perseguindo a cobrança em face de tal débito.

Pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que a sentença seja anulada, com a retomada da execução fiscal em relação CDA remanescente.

Intimado para contrarrazões (ID 4764688), o Apelado quedou-se inerte (certidão ID 4764689).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 28 de abril de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
contra sentença do ID 4764181, que julgou extinto o processo com fundamento no artigo 924, II do Código de Processo Civil, nos autos da Execução Fiscal ajuizada pelo Apelante em desfavor de
JOSÉ ANTÔNIO BUZON
.

Em suas razões recursais (ID 4764183), o Apelante alega, em síntese, que ajuizou execução fiscal em relação a duas CDAs e, posteriormente, requereu a extinção do feito com fundamento no artigo 924, II do Código de Processo Civil.

Defende que o magistrado extinguiu o feito em relação às duas CDAs, no entanto, a Certidão de Dívida Ativa de nº 1078/2017 encontra-se em aberto, razão pela qual o processo deve seguir perseguindo a cobrança em face de tal débito.

Intimado para contrarrazões (ID 4764688), o Apelado quedou-se inerte (certidão ID 4764689).

Pois bem. O Apelante argumenta que a sentença é nula, eis que extinguiu todo o processo com fundamento no inciso II do artigo 924 do Código de Processo Civil, contudo, a Certidão de Dívida Ativa de nº 1078/2017 encontra-se em aberto, pelo que requer o prosseguimento do feito em relação a esse documento.

Entendo, desde logo, que o argumento não merece acato.

Do compulsar dos autos, verifica-se que, após o ajuizamento da execução fiscal, o Município Apelante, ora Exequente na origem manifestou-se nos seguintes termos (ID 4764178):

A FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, por suas Procuradoras infrafirmadas, nos autos da Execução Fiscal em epígrafe, comparece respeitosamente à presença de V. Exa. para requerer a EXTINÇÃO DO FEITO, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil, uma vez que o crédito tributário fora devidamente satisfeito pela parte Executada, conforme demonstra-se nos documentos emitidos pela Secretaria Municipal da Fazenda (documentos em anexo).

Requer ainda, a este honrado Juízo com fulcro no art. 655, o desbloqueio de qualquer penhora realizada em conta bancária do Executado, através do convênio BACEN-JUD.

Nestes termos, pede deferimento.

O pedido de extinção do feito foi formulado de forma genérica, sem especificar que havia interesse no prosseguimento em relação a uma CDA, de modo que o juízo de origem julgou nos exatos limites postulados pela parte. Sobre a hipótese, eis o judicioso entendimento deste Egrégio Tribunal:

1. Demonstrada a congruência entre a pretensão exordial e o provimento jurisdicional exarado em primeiro grau, deve ser afastada a nulidade do decisum. [...] (TJES; AC 0014405-05.2017.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 26/04/2022; DJES 05/05/2022)

Nesse sentido, não cabe ao juiz agir além ou aquém do que fora postulado, sob pena de
error in procedendo
e ofensa ao princípio da congruência.

Vê-se, ainda, que o Apelante pugnou que seja retirada qualquer constrição em nome do Apelado, ora Executado, o que reforça ainda mais o entendimento de que o pedido contemplava todo o processo, e não apenas parte dele.

Em verdade, convém ressaltar que a Apelante nem sequer teria interesse recursal no manejo do presente apelo, contudo, reputo por relevante o julgamento em atenção ao princípio da primazia do julgamento do mérito.

Pelo exposto, considerando que o pedido de extinção do feito não apresentou de forma especificada que havia o interesse no prosseguimento em relação à execução, e tendo agido o juízo nos exatos termos do que consta na petição apresentada, observando-se o princípio da congruência, não há que se falar em nulidade da sentença.

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 23/05/2023 - Acompanho a relatoria.